Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-34.2021.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Inexistência de conexão envolvendo esta demanda e as ações anteriores já julgadas, por não haver identidade de partes e de imóveis – Prevenção afastada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Obrigação de fazer - Implantação de infraestrutura para fornecimento de energia elétrica - Pretensão de se imputar à concessionária ré o custeio da infraestrutura – Inadmissibilidade – Loteamento

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Inexistência de conexão envolvendo esta demanda e as ações anteriores já julgadas, por não haver identidade de partes e de imóveis – Prevenção afastada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Obrigação de fazer - Implantação de infraestrutura para fornecimento de energia elétrica - Pretensão de se imputar à concessionária ré o custeio da infraestrutura – Inadmissibilidade – Loteamento privado sem demonstração de interesse social – Inteligência dos arts. 47 e 48 da Resolução ANEEL n. 414/2010 – Inexistência de responsabilidade da distribuidora de energia - Responsabilidade imputada ao loteador, ademais, que foi transferida à autora por expressa disposição contratual – Ação de obrigação de fazer improcedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.